Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-45.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718712-45.2025.8.07.0003 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Rafael Cornelio de Camargo Nunes Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto por Rafael Cornelio de Camargo Nunes contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, que indeferiu a petição inicial e extinguiu a relação jurídica processual nos moldes das regras previstas nos artigos 321 e 485, inc. I, ambos do CPC. Verifica-se que a petição que veiculou o recurso de apelação não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O recorrente sustenta, em síntese, que não têm condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Em relação à gratuidade de justiça convém destacar que as regras previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão do benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não pode ser deferida por meio da mera presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se a gratuidade é realmente justificada pela hipossuficiência da parte. Dito de outro modo, o deferimento do benefício em debate, tanto em relação às pessoas jurídicas quanto às pessoas naturais, exige a efetiva demonstração da hipossuficiência econômica da parte. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados nos presentes autos os necessários elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Aliás, é preciso ressaltar que o Juízo singular já havia determinado a juntada, pelo autor, ora recorrente, de documentos que pudessem comprovar a afirmada precariedade de recursos financeiros (Id. 78902260), tendo o prazo assinalado transcorrido sem manifestação da parte interessada (Id. 78902262). Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos atualizados de todas as contas bancárias mantidas, declarações enviadas à RFB, além de outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica, ou promova, desde logo, o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no indeferimento da gratuidade de justiça postulada. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão Publique-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator